Tribunal: STF
Processo: ARE 1500203
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Vinicius dos Reis Miranda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANCA. SENTENÇA DENEGANDO A ORDEM POSTULADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURIDICA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO POSTERIORMENTE À PROLACÃO DA SENTENCA. EXCEÇÃO MENCIONADA NO PRÓPRIO PRECEDENTE VINCULANTE QUE SE ADÉQUA AO CASO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA CARREIRA MILITAR OUE NÃO SE DEU COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO AFRONTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA E PARTICIPAÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM BASE NAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NOS FATOS. LICENÇAS MÉDICAS OUE NÃO ABARCAM TODOS OS DIAS Do MOVIMENTO PAREDISTA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUTIR A INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.



    1) O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo, vez que esta via não pode ser tratada como um sucedâneo recursal, dado seu caráter excepcional 



    2) É inoportuno reconhecer a existência de violação manifesta à norma jurídica ou de erro de fato na sentença rescindenda, especialmente por ter sido proferida em mandado de segurança, visto que a conclusão ali exposta respeitou uma das interpretações possíveis de ser adotada em relação ao conteúdo das provas pré-constituídas e das informações que instruíram o mandamus originário, sendo recomendada a preservação da validade do ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público.



    3) O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema Repercussão Geral nº 22 do STF). Ocorre que, no mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    4) Na hipótese, além da publicação do acórdão deste julgamento vinculante do Pretório Excelso ter se operado apenas em 17/08/2020, mais de 04 (quatro) meses após a prolação da sentença rescindenda, inviabilizando o acolhimento da manifesta violação à norma jurídica constante no art. 927 do Código de Processo Civil, que impõe à observância obrigatória pelos Tribunais dos precedentes vinculantes, observa-se que o julgador monocrático, adotando os fundamentos do julgamento do agravo de instrumento que revogou a liminar deferida no mandado de segurança originário, de relatoria do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira (AI nº 0035651-61.2019.8.08.0024), enfatizou na sentença rescindenda que a existência de ações penais não foi a justificativa única de sua eliminação, eis que em decorrência de seus atos, malferiu o disposto nos arts. 42 da Constituição Federal e 11 da Lei Estadual nº 3.196/78, que estabelecem sobre a hierarquia e disciplina militares, assim como ofendeu o princípio da ética policial militar, conforme preveem os incisos I, II, IV, VII, XIII, XVI e XIX, do art. 26 da Lei Estadual nº 3.196/78 , afastando, também, o acolhimento da rescisão do decisum por ter supostamente violado manifestamente a norma jurídica constante no princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88). 



    5) O fundamento principal para a manutenção de validade do ato administrativo que excluiu o autor na etapa de investigação social do certame e, consequentemente, para denegar a segurança postulada, foi o fato de ter sido utilizado como motivo pela Administração Pública a circunstância de o requerente, na condição de Soldado da PMES, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES verificadas no período de 02/02/2017 a 25/02/2017, fato este apurado no Inquérito Policial Militar nº 41/2017, que gerou os processos nº 000463793-2018.8.08.0024 e nº 0008349-57.2019.8.08.0024. Tal motivação, de maneira alguma, afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015) e o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 



    6) A alegação do autor que a sentença teria se pautado em erro de fato verificável pelo exame dos autos também não merece prosperar, pois, antes da prolação da sentença, foi anexado ao feito informação prestada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo esclarecendo que a participação do requerente no movimento paredista de 2017 foi confirmada no IPM nº 041/2017 e em processo administrativo disciplinar, de modo que esta premissa utilizada pelo julgador monocrático para denegar a segurança não partiu de erro de fato aferível pelos elementos constantes nos autos. 



    7) O autor desta ação rescisória optou por impetrar mandado de segurança, o qual exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, não admitindo dilação probatória a respeito da matéria fática. Dessa forma, ainda que o requerente alegue, nesta via rescisória, que teria demonstrado no processo administrativo disciplinar que suas únicas faltas durante o movimento paredista foram decorrentes de licenças médicas devidamente registradas nos seus assentos funcionais, o que, aliás, não procede, pois comprovou o afastamento de apenas poucos dias dos 21 (vinte e um) de paralisação, é certo que não instruiu o mandado de segurança originário no momento oportuno com elementos probatórios para comprovar esta tese, sendo que aquela via célere sequer admite dilação probatória. 



    8) O erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória (art. 966, inciso VIII, do CPC/2015), é somente aquele verificado por situação provada nos autos e ignorada pelo julgador, não sendo cabível a rediscussão de matéria devidamente enfrentada e dirimida em decisão judicial transitada em julgada. Exige-se, ainda, que o erro seja apurável pelo exame dos elementos já constantes dos autos, não se admitindo nova prova para demonstrá-lo, motivo pelo qual é inviável o acolhimento do pleito rescisório.



     9) Ação Rescisória julgada improcedente.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Destacou o acórdão recorrido que “a existência de ações penais não foi a justificativa única de sua eliminação, eis que em decorrência de seus atos, malferiu o disposto nos arts. 42 da Constituição Federal e 11 da Lei Estadual nº 3.196/78, que estabelecem sobre a hierarquia e disciplina militares, assim como ofendeu o princípio da ética policial militar, conforme preveem os incisos I, II, IV, VII, XIII, XVI e XIX, do art. 26 da Lei Estadual nº 3.196/78, afastando, também, o acolhimento da rescisão do decisum por ter supostamente violado manifestamente a norma jurídica constante no princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88)”.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO CANDIDATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise de norma infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.115.672-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.” (RE 1.123.950-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º E 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, conforme a Súmula nº 284 do STF. Precedentes. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1406073 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente